Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 20% (vinte e cinco por cento) sobre os rendimentos brutos do réu se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento do menor.
3. Apelação do réu conhecida e não provida.